Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-11.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007543-11.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCI TRUCCOLO FADANNI - CPF: 800.985.501-44 (RECORRENTE), VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 563.535.619-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPENDENTE – FALECIMENTO DO TITULAR – UNIMED - SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA

- MANUTENÇÃO DO PLANO NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORAMDA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O art. 30, §3º da Lei 9.656/98, dispõe: “em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

2. A súmula n° 13 da ANS dispõe: “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

3. O encerramento do plano de saúde em razão do falecimento de titular, no qual a reclamante figurava como dependente, revela a falha na prestação de serviço da reclamada. E com base na normativa supramencionada, mostra-se pertinente a continuidade do plano de saúde à dependente do titular falecido, mediante o pagamento das obrigações dele decorrentes.

4. Danos morais. O cancelamento unilateral de plano de saúde de pessoa idosa (hipervulnerável), violando seus direitos de permanência como titular e dependente, extrapola o mero dissabor, causando angústia e temor, além de frustração na expectativa legítima de manutenção do plano usufruído anteriormente.

5.Quantum indenizatório. Observada a função compensatória e penalizadora dos danos morais, bem como, o parâmetro fixado por essa turma em casos análogos de falha na prestação de serviço, entendo que a condenação comporta redução.

6. Sentença reformada, tão somente, para minorar a condenação por danos morais.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Unimed Cuiabá em face de sentença, em que foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); declarar a nulidade da “Cláusula II – Clientes, item 2.1, alínea “b”, item 1”, do respectivo contrato de adesão; e determinar manutenção da reclamante como beneficiária do plano de saúde, sucedendo a titularidade do plano, nas mesmas condições contratuais.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023